Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-80.2021.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Recurso no
:
1000202-80.2021.8.11.0053
Embargante(s)
:
AGNALDO PINHEIRO DE LIMA
Embargada(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Agnaldo Pinheiro de Lima contra a decisão monocrática prolatada no id. 107436466, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, em razão da existência de negativação preexistente no nome do autor, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.
Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ao argumento de que à época da propositura da demanda não possuía negativações preexistentes.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.
Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião das negativações combatidas nestes autos (24/01/2020), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, realizadas pelo Banco do Brasil S/A, em 27/06/2018, que somente foi baixada em 29/01/2020, conforme histórico de negativações anexado no id. 107074466.” (grifei)
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Ainda, conforme se vê do histórico de negativações anexado no id. 107074466, a anotação preexistente realizada pelo Banco do Brasil S/A, somente foi excluída em 29/01/2020, ou seja, após a inserção daquelas discutidas nestes autos (24/01/2020– id. 107074466).
Diante disso, foi dado parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Neste sentido, o entendimento do c. STF:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá (MT), 26 de novembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator